Tribunal: TJDFT
Processo: 0711227-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711227-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON GOMES SANTANA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE I D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilson Gomes Santana contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 80893359 do processo n. 0718477-42.2020.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Condomínio do Edifício Residencial Firenze I, deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada na exordial para determinar a intimação do réu para que se abstenha de realizar qualquer obra ou reparo no apartamento 806 (matrícula 136278), localizado na CSB 07, Lote 02, Bloco B, Condomínio do Edifício Residencial Firenzi I, Taguatinga Sul/DF, CEP 72.015-575, sob pena de multa diária de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Autorizou-se, ainda, que o condomínio pratique atos para impedir a realização de eventuais obras (excluindo as comprovadamente necessárias e urgentes) até decisão final ou até que haja a comprovação administrativa da regularidade dos direitos do réu sobre o imóvel. A fim de melhor elucidar a matéria objeto do presente recurso, cumpre esclarecer que se trata, na origem, de ação de conhecimento em que o Condomínio autor requer que o réu comprove exercer os direitos de possuidor ou proprietário do apartamento 806 (matrícula 136278), localizado na CSB 07, Lote 02, Bloco B, Condomínio do Edifício Residencial Firenzi I, Taguatinga Sul/DF, CEP 72.015-575. Narra a inicial que o requerido teria ingressado no imóvel em tela sem comprovar perante o condomínio a aquisição da propriedade ou da posse sobre o bem. Afirma que a documentação apresentada pelo requerido não demonstra seu direito sobre o bem, pois não estaria suficientemente delineada a cadeia dominial. Aduz que o réu teria violado normas do Condomínio ao adentrar o imóvel com objetos para realização de obra sem prévia comunicação ao síndico. Destaca que a realização de obra sem a comprovação da propriedade sobre o bem geraria transtornos para o condomínio e para os condôminos. Em suas razões recursais (ID 24927577), sustenta o agravante que teria apresentado à administração do condomínio todos os documentos necessários à comprovação de sua posse do imóvel em exame. Afirma que a concessão de liminar sem a sua prévia oitiva teria configurado cerceamento de defesa. Aduz que teria adquirido o imóvel em 2017 mediante contrato de compra e venda com a pessoa de Demóstenes, sendo que na mesma ocasião firmou contrato de locação com Rosival José dos Santos, o qual residiu no imóvel até outubro de 2020. Salienta que findou o contrato de locação com a intenção de utilizar o imóvel para sua própria moradia, porém notou que o bem necessita de diversas reformas, pois é antigo. Obtempera que estaria ausente o interesse de agir do condomínio e que a exigência de comprovação de toda a cadeia dominial seria abusiva. Menciona que o impedimento de realizar a obra violaria seu direito à moradia e à propriedade. Defende que a decisão agravada seria nula, por falta de fundamentação. Cita que a decisão teria violado o art. 10 do CPC. Argumenta que estaria presente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o andamento do feito de origem até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para afastar a obrigação de não fazer. Preparo recolhido (IDs 24927579). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conforme prevê o § 2o do art. 1.334 do CC[1], são equiparados aos proprietários os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas de condomínio edilício. Na hipótese, o próprio condomínio agravado acostou à inicial instrumento particular de cessão de direitos possessórios (ID 78549694, p. 37/39), datado de 20/10/2018 e com firma reconhecida em cartório, o qual demonstra a transmissão dos direitos sobre o imóvel da pessoa de Demóstenes Borges para Gilson Gomes Santana, ora agravante. Assim, prefacialmente, observa-se que o agravante apresentou ao Condomínio documento que justifica sua posse sobre o referido bem. Destaca-se que, a teor do art. 1.348, II, do CC[2], compete ao síndico do condomínio edilício praticar atos necessários à defesa dos interesses comuns. Contudo, cabe salientar que, em linha de princípio, a investigação da cadeia dominial de determinada unidade para aferição da regularidade da posse ou propriedade não configura ato de interesse comum aos condôminos, sobretudo se não existe oposição de outro condômino supostamente legítimo proprietário do bem. Importante ressaltar, ainda, que o condomínio agravado suscita a alegada irregularidade da posse do imóvel apenas para obstar a realização de reforma na parte interna da unidade, sem apresentar qualquer outro fundamento que demonstre a irregularidade da realização da obra pretendida pelo recorrente. Com efeito, extrai-se da inicial que o agravante comunicou formalmente o Condomínio, por meio de notificação extrajudicial datada de 25/11/2020 (ID 78549691), acerca da intenção de realizar a reforma na unidade n. 806, o que, a princípio, demonstra o cumprimento da exigência prevista na cláusula quarta da Convenção de Condomínio[3] (ID 78549680, p. 12). Além disso, o recorrente juntou aos autos de origem comprovante do registro de responsabilidade técnica (RRT) do projeto (ID 89151671), datado de 21/12/2020, o qual indica, inclusive, que a obra abrange tão somente a parte interna da unidade (piso, paredes e pintura), sendo certo que não há notícia de oposição do Condomínio quanto à regularidade do projeto apresentado. Portanto, em um juízo de cognição sumária, não se vislumbra presente o risco alegado pelo condomínio agravado na realização da reforma pretendida pelo agravante, o que enseja o reconhecimento da probabilidade de provimento do presente recurso. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe risco de dano ao agravante, já que, conforme salientado, o cessionário dos direitos relativos à unidade autônoma é equiparado a proprietário, sendo certo que é direito do condômino usar, fruir e livremente dispor das suas unidades, a teor do art. 1.335, I, do CC. Assim, verifica-se que a obrigação de não fazer imposta na decisão agravada interfere diretamente no direito de uso do bem pelo condômino, o que justifica a tutela de urgência para suspender sua eficácia até ulterior julgamento do recurso pelo colegiado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] § 2o São equiparados aos proprietários, para os fins deste artigo, salvo disposição em contrário, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas. [2] Art. 1.348. Compete ao síndico: II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns; [3] As modificações a serem feitas nas coisas de propriedade exclusiva ou particular de cada condômino dependerão de conhecimento, que deverá ser dado aos demais condôminos, por intermédio do síndico ou administrador, cabendo a este responder diretamente ao interessado em nome dos condôminos, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 20 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora